Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-24.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702086-24.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: ALESSANDRA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Tendo em vista a notícia de perda superveniente do objeto recursal, em razão do pagamento da parcela em atraso pela parte Ré/Apelada (ID 75835418), o Apelante foi intimado para esclarecer se desistia do recurso ou se mantinha interesse recursal, especificando, nesse caso, os pontos que pretendia ver apreciados (ID 75905880). Todavia, o prazo concedido transcorreu in albis (ID 76237673). Nesse cenário, ao Apelante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, dar cumprimento à determinação retro (ID 75905880), sob consequência de reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal e, por conseguinte, de homologação da desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator